Tribunal: TJSP
Processo: 1513012-41.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Tráfico de drogas e falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produtos destinados a fins terapêuticos ou medicinais (art. 33, caput, da Lei 11.343/06 e art. 273, §1o-B, V, do Cód. Penal). Preliminares inconsistentes. Apreensão de drogas e medicamentos em residência. Existência de fundadas razões para a ação. Desnecessidade de ordem judicial. Diligência dentro da legalidade. Precedentes

Ementa:
Tráfico de drogas e falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produtos destinados a fins terapêuticos ou medicinais (art. 33, caput, da Lei 11.343/06 e art. 273, §1o-B, V, do Cód. Penal). Preliminares inconsistentes. Apreensão de drogas e medicamentos em residência. Existência de fundadas razões para a ação. Desnecessidade de ordem judicial. Diligência dentro da legalidade. Precedentes desta C. Câmara Criminal. Alegada nulidade por quebra da cadeia de custódia de elemento de prova. Inocorrência. Inexistência de ilegalidade. Material probatório devidamente apreendido e periciado. Laudos periciais que dão conta certa do material apreendido. Inépcia da denúncia não caracterizada. Exordial acusatória em plena consonância com o art. 41 do Código de Processo Penal. Justa causa evidenciada. Preliminares rejeitadas. Mérito. Autoria e materialidade constatadas. Palavras coerentes e incriminadoras de Policiais Civis, responsáveis pela apreensão dos produtos. Laudos periciais apontando irregularidades. Condutas típicas, plenamente. Responsabilização inevitável. Apenamento impassível de alteração. Preceito secundário do art. 273, §1o-B, V, do Cód. Penal plenamente vigente. Inconstitucionalidade do art. 273, §1o-B do Código Penal, por ofensa ao princípio da proporcionalidade, não verificada. Inaplicabilidade, 'in casu', do Tema 1.003 do STF, que apenas tem cabimento às ocorrências de importação de medicamentos sem registro no órgão de vigilância sanitária, que aqui não é o caso. Regime fechado único possível, pelo 'quantum' da pena cominada. Sentença mantida. Apelo improvido.